Tribunal: TJSP
Processo: 1058995-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORES QUE PRETENDEM A RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONDUTA DA RÉ PASSÍVEL DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058995-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MÁRCIA
APARECIDA DOS SANTOS BRITO e ISAIAS DE SOUZA BRITO, é apelada
GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058995-19.2019.8.26.0100 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1058995-19.2019.8.26.0100
APELANTES: Márcia Aparecida dos Santos Brito e outro
APELADA: Gafisa S/A
COMARCA: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Voto n.o 34868
EMENTA:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

AUTORES
QUE
PRETENDEM
A
RESCISÃO
DO
CONTRATO
AUSÊNCIA DE CONDUTA DA RÉ
PASSÍVEL DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
MERO ABORRECIMENTO
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória c/c devolução de valores pagos e
indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls.
425/432. Embargos de declaração foram acolhidos às fls. 436/437.
Recorrem os autores, alegando que sempre agiram com boa-fé,
diferentemente da ré; que sofreram dano moral passível de indenização, tendo
procurado resolver o problema inúmeras vezes e por diversos meios; que houve abuso
de vulnerabilidade do consumidor; que deve ser acolhido seu pedido de indenização por
danos morais.
O recurso é tempestivo e não foi preparado, porque os recorrentes gozam
do benefício da justiça gratuita. Não houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058995-19.2019.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Constou da sentença: “(...) a ação é procedente em parte. Isso porque, como
restou incontroverso nos autos e como demonstra o documento de folhas 25/58 e 59/65, as
partes firmaram “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma e
Outros Pactos” de imóvel, pelo qual pactuaram o pagamento do preço de forma parcelada,
conforme previsão contida às folhas 61/64. Assim sendo, a rescisão pretendida se deu por
opção dos consumidores, por não desejarem manter o negócio pactuado (...). Portanto, com
a rescisão do contrato, tem os requerentes o direito de pleitear a restituição dos valores
pagos, o que, todavia, não pode ocorrer de forma integral, uma vez que eventuais valores
pagos, relativos à comissão de corretagem, não são restituíveis, porquanto, além de
reconhecidamente prestados, são tidos por legítimos pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça. (...) Assim sendo, o valor a ser considerado para fins de restituição é aquele pago
pelos autores à requerida pela efetiva aquisição do bem, excluindo-se eventual verba relativa
a valor da comissão de corretagem, havendo, ainda, a necessidade de se compensar as
perdas e danos notoriamente experimentadas pela requerida pela frustração da avença, com
a fixação da retenção em percentual razoável e equilibrado. No caso, as previsões
contratuais de restituição, mostram-se abusivas posto que excessivamente onerosas para os
adquirentes, de modo que se torna necessária a fixação de um percentual razoável para que
a rescisão se dê de forma equilibrada. Dessa forma, na esteira do que reconhecem os
Tribunais, deve-se reconhecer o direito de retenção de 20% dos valores pagos à requerida,
uma vez que tal percentual não acarreta desequilíbrio e nem tampouco enriquecimento
ilícito de qualquer das partes, recompondo-as a situação anterior à contratação. (...) Tal
percentual deve incidir sobre os valores pagos à exceção da comissão de corretagem -,
inclusive aqueles que o foram a título de sinal, para evitar o enriquecimento ilícito e uma vez
que, em verdade, se tratou de “arras confirmatórias”, para as quais não se aplica o preceito
do artigo 418 do Código Civil em vigor (1.097, do anterior) (...). Nessa senda, deve-se ter
como pago pelos autores o valor de R$ 5.665,57, conforme Instrumento Particular de
Distrato (folhas 341/342). Assim sendo, aplicado o percentual de retenção de 20%, a
restituição deverá ser no valor original de R$ 4.532,45, que, nos termos da Súmula de no 2,
do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de São Paulo (...). Diante do exposto JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058995-19.2019.8.26.0100 -Voto no
4
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência
concedida às folhas 391; b) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; c)
condenar a requerida a restituir aos autores o valor de R$4.532,45, em uma única parcela,
referente à 80% do valor por eles pagos à requerida, para aquisição do imóvel, com a devida
correção monetária, pela Tabela do E. TJSP, desde cada pagamento, e com juros de mora de
1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Em consequência, julgo o feito
extinto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência
em maior parte, arcará a requerida com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação.”
Os embargos de declaração foram resolvidos da seguinte maneira:
“Conheço dos embargos de declaração de fls. 434/435, uma vez presentes os requisitos de
admissibilidade recursal e os acolho para apreciar o pedido de indenização por danos
morais, sanando a omissão apontada: Assim, quanto ao pedido de indenização por dano
moral, apresentado pelos autores, este não se verificou, porque não houve ofensa à honra
objetiva, à imagem dos requerentes ou aos direitos da personalidade previstos no
ordenamento jurídico. De modo que, sem demonstração do alegado dano moral, improcede o
pedido de indenização. Altere-se também o dispositivo, no que tange à sucumbência:
"Recíproca a sucumbência, deverão ser rateadas entre os litigantes as custas e despesas do
processo. Condeno a requerida no pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa,
que fixo em 10% do valor da condenação. Tendo os autores sucumbido quanto ao pedido de
indenização por danos morais, deverão arcar com os honorários advocatícios da requerida,
que fixo em 10% do valor da indenização pleiteada. Contudo, por serem beneficiários da
gratuidade da Justiça, ficará sobrestada a execução dessas verbas até e se, no prazo de cinco
anos, a parte contrária comprovar não mais subsistir o estado de hipossuficiência da parte
requerente. No mais, mantenho a sentença prolatada às folhas 425/432. Intime-se.”
Narra a inicial que as partes firmaram promessa de compra e venda de
um imóvel, ajustando que o pagamento seria feito de forma parcelada; que os autores
não tinham mais intenção de prosseguir com o contrato; que a ré, com condutas
desrespeitosas e promessas não cumpridas, deve lhes pagar indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058995-19.2019.8.26.0100 -Voto no
5
morais (pedido este que de fato importa para a atual apreciação, por se tratar da única
questão recorrida, já que os demais pedidos não são objeto do apelo).
Os apelantes não têm razão.
É que a rescisão foi motivada por eles, que resolveram desistir do
negócio. Nenhum fato pode ser imputado à ré que caracterize danos morais passíveis de
indenização, nem mesmo as alegadas promessas não cumpridas e a dificuldade de eles
receberem de volta o valor que haviam pago.
Os fatos afirmados pelos autores não atingiram a esfera de seu abalo mais
profundo, não passando de mero aborrecimento.
Destaca SERGIO CAVALIERI FILHO que: “Nessa linha de princípio, só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (“Programa de Responsabilidade Civil”,
9a edição, Ed. Atlas, p. 87).
Nesse sentido, os seguintes julgados deste tribunal:
“Compromisso de compra e venda. Rescisão por culpa da compradora.
Inaplicabilidade do art. 63 da Lei 4.591/64, por não se tratar de incorporação
a preço de custo. Retenção de 25% do valor pago à vendedora. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058995-19.2019.8.26.0100 -Voto no
6
da Câmara. Devolução de uma só vez, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Dano moral não
configurado.
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
Cível
no
1023943-81.2018.8.26.0007, 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça, J. 21 de agosto de 2020, rel. Pedro Baccarat)
“Ementa - Apelação - Compromisso de compra e venda - Ação de Rescisão
de Contrato c/c Devolução de Valores - Inadimplência do promitente
comprador que conduz à rescisão do contrato com a reposição das partes ao
“status quo ante” - Súmula n. 1, deste E. Tribunal - Direito de retenção da
vendedora sobre o valor das parcelas pagas a fim de compensar as despesas
operacionais -Retenção de 10% dos valores pagos pretendida pela Autora
que não indeniza suficientemente a vendedora pelas despesas de
administração e propaganda -Retenção de 20% que atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade - Entendimento do C. STJ - Mero
aborrecimento em razão da demora para resolução do caso não pode ser
alçado ao patamar do dano moral - Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1011390-20.2018.8.26.0001, 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça, J. 11 de novembro de 2019, rel. Luiz Antonio Costa)
Portanto, a sentença fica mantida.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 11% do valor da
indenização pleiteada, observada a justiça gratuita.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator